Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 146 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA AFASTADA. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTADA A INÉPCIA PREVISTA NO ART. 330, §1o, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justifica deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados autos pelo autor.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que indeferiu a peça inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no Art. 485, I e V, do CPC.
3. Nas razões recursais, o autor pleiteia a declaração de suspeição do Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a condenação do recorrido ao ressarcimento dos prejuízos causados ao recorrente por meio da via regressa, no valor de 12.136,56 (dez mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), inclusos o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A parte ré, citada para apresentar contrarrazões, na forma do Art. 331, §1o, do CPC, salientou a impossibilidade de defesa mínima, tendo em vista não ter compreendido em que consistiria o ato ilícito lhe imputado. Defende a manutenção dos fundamentos da sentença, sob o argumento de que a única coisa possível de se depreender da leitura do extenso recurso inominado é a coisa julgada.
5. Inicialmente, ressalta-se que, segundo a inteligência do Art. 30 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, a apreciação da alegada suspeição do sentenciante exige a observância do incidente previsto no Art. 146 do CPC. Nesse sentido: [...] I. Se a parte tem fundamento para arguir o impedimento ou a suspeição do juiz, deve fazê-lo na forma do artigo 146 do Código de Processo Civil, não sendo apropriado lançar dúvidas sobre a sua imparcialidade depois de julgada a demanda contrariamente aos seus interesses. [...]. (Acórdão 1422023, 07014848720218070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de nulidade da sentença por suspeição do Juízo de origem rejeitada.
6. A apreciação dos documentos de ID 39362238, acostados aos autos após as contrarrazões, configuraria afronta aos princípios do contraditório e a ampla defesa.
7. No tocante ao pedido de condenação do réu, identifica-se que, dos fatos narrados pelo autor não decorre logicamente a conclusão.
8. Intimado para se manifestar sobre a inépcia da peça inicial, o autor se limitou a repetir os fatos relacionados à sua condenação em outro processo, hipótese apta a atrair o indeferimento da petição inicial, na forma dos Arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC.
9. Com efeito, evidenciada a inépcia da peça inicial descrita no Art. 330, §1o, I e III, do CPC, irretocável a sentença na parte de extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no Art. 485, I, do CPC.
10. Por outro lado, merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento da coisa julgada (Art. 485, IV, do CPC). A presente demanda não é idêntica a Ação 0700156-34.2017.8.07.0016, tendo em vista a diferença de partes e de pedido (Art. 337, §§ 2o e 4o, CPC).
11. Ademais, a sentença de julgamento dos Autos 0700156-34.2017.8.07.0016 apresentou o seguinte posicionamento: [...] Esclareço, por derradeiro, que eventual discondância da segunda requerida com relação à propriedade do veículo deverá ser dirimida em ação própria. [...].
12. Nesse cenário, a Coisa Julgada Material decorrente dos Autos 0700156-34.2017.8.07.0016 não impede o ajuizamento de nova demanda acerca do termo inicial e final da propriedade do autor quanto ao bem MVO-5026/TO, marca/modelo HONDA C100; da responsabilidade solidária de eventual posterior proprietário por dívidas do bem; da responsabilidade pelo cadastro do bem em contexto perante o Órgão de Trânsito do Estado de Tocantins, dentre outros.
13. Por fim, desde que haja a correção do vício (Art. 486, §1o, CPC), o julgamento da presente demanda também não impede o ajuizamento de nova demanda.
14. Sentença parcialmente reformada para afastar a extinção do processo por reconhecimento da coisa julgada material; bem como limitar a extinção do processo sem resolução do mérito ao fundamento do Art. 485, I, do CPC, ou seja, ao indeferimento da petição inicial.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.